Tribunal: TJES
Processo: 5011236-88.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011236-88.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: R.T. TRANSPORTES EIRELI e outros (4)

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE VIA SISBAJUD. VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA. INSUFICIÊNCIA ALEGADA. ATUALIZAÇÃO DO CÁLCULO E COMPLEMENTAÇÃO DO BLOQUEIO. ANÁLISE NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE MANIFESTAÇÃO NESTA VIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A questão da atualização e eventual complementação do bloqueio já foi submetida ao Juízo de origem por meio de embargos de declaração, estando pendente de manifestação da parte contrária. A análise da matéria nesta instância recursal antes da manifestação do juízo da execução configuraria supressão de instância.

2. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória-ES, 10 de novembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento nº 5011236-88.2025.8.08.0000

Agravantes: R.T. Transportes Eireli e outros

Agravado:

Banco do Brasil S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por R.T. Transportes Eireli e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu, nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor do Banco do Brasil, na qual o Magistrado de origem deferiu a penhora online via SISBAJUD, e considerando que “o valor bloqueado é o exato valor da dívida” determinou a sua transferência para conta judicial e, por fim, determinou a intimação do executado para eventual impugnação.

Nas razões recursais de id. 14886031, sustentam os agravantes, em síntese, (i) a insuficiência do valor penhorado, porque calculado com base em atualização até 02/09/2024, embora a penhora tenha ocorrido em 20/01/2025; (ii) a necessidade de aplicação do Tema 677/STJ para assegurar juros e correção até o efetivo pagamento; (iii) a incidência da multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC, além do caráter alimentar dos honorários (arts. 85, §§1º e 14, do CPC); e (iv) o reconhecimento de diferença a complementar (planilhas juntadas).

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

As partes agravantes se insurgem contra decisão que,
nos autos do cumprimento de sentença requerido em desfavor do Banco do Brasil, deferiu a penhora online via SISBAJUD, e considerando que “o valor bloqueado é o exato valor da dívida” determinou a sua transferência para conta judicial e, por fim, determinou a intimação do executado para eventual impugnação.

Consoante se denota dos autos, o magistrado singular procedeu em estrita observância ao pedido formulado pelos exequentes, ora agravantes, no petitório id. 49842658 dos autos originários:

4.1 – Ante a ausência de pagamento voluntário pelo Executado, sejam procedidas às medidas coercitivas por esse Honrado Juízo, visando assegurar eficácia ao comando sentencial, conforme exposto no tópico “1” e na Peça Inaugural da presente fase processual, observando-se que até 02/09/2024 o valor total da Execução alcança a quantia de R$ 38.879,42 (sem honorários advocatícios da fase de execução).

Quanto a alegada insuficiência da constrição, em contraposição aos valores e planilhas atualizadas, tais elementos já foram submetidos ao Juízo de origem, por meio dos embargos de declaração opostos, que determinou a manifestação do executado sobre esses novos cálculos.

Resta evidenciado, portanto, que a atualização e eventual complementação do bloqueio serão analisadas no juízo da execução, após a oitiva da parte contrária. Assim, é vedada a manifestação desta instância recursal sobre a matéria em questão, sob pena de supressão de instância.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 10.11.2025 a 14.11.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.